Tribunal: TJES
Processo: 0014471-39.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014471-39.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: ANTONIO DANIEL MARQUES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, JUSTA INDENIZAÇÃO E JUROS - PONTOS ENFRENTADOS NO JULGAMENTO - DESCABIDA REDISCUSSÃO - NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO - HONORÁRIOS RECURSAIS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - VERBA FIXADA NA SENTENÇA EM 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR INICIALMENTE OFERTADO E O ARBITRADO NA SENTENÇA - TEMA REPETITIVO N. 184/STJ - LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PELO ART. 27, § 1º, DO DL 3.365/41 - MÁCULA RECONHECIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS AFASTADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)
Acerca da aventada mácula decorrente da ausência de intimação das partes acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito e, via reflexa, violação ao direito de ser requerida a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do perito, além dos pontos atinentes a justa indenização e juros, houve manifestação expressa no voto condutor do julgamento, o que infirma a alegação da embargante de que o acórdão teria sido omisso em relação a tais matérias.

2)
Se equivocados tais entendimentos, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento, o que descortina que estes embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de error in judicando, e não, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3)
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, § 1º, do DL 3.365/41 – entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor inicialmente oferecido e a indenização imposta judicialmente (Tema Repetitivo 184/STJ) – de modo que, tendo o magistrado sentenciante fixado a verba honorária em seu percentual máximo (5%), descaberia a sua majoração pelo tribunal, tal qual inadvertidamente determinado no voto condutor.

4)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Transmissão S/A
contra o acórdão emanado deste Órgão Colegiado (Id 5060680) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi modificada a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, na presente “
ação de constituição de servidão administrativa
” ajuizada em face de
Nilceia Durão Marques
, julgou procedente o pedido para, confirmando a medida liminar outrora deferida, determinar a instituição de servidão para passagem da Linha de Transmissão 230 Kv Linhares 2
-
São Mateus, no imóvel objeto da presente ação, mediante indenização no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais).

Em suas razões recursais (Id 5793878), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
em relação:
(i)
a ausência de intimação das partes para que se manifestassem acerca dos esclarecimentos apresentados pelo perito e violação ao direito de designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do perito;
(i
i
)
ao valor indenizatório apurado em sede pericial;
(
i
ii)
à fixação dos juros aplicados, por serem devidos à razão de até 6% ao ano e nada mais; e
(i
v
)
à impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, por terem sido arbitrados na sentença em seu patamar máximo de 5%, na forma do art. 27, § 1º, da Lei nº 3.365/41.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A exceção de um ponto – conforme melhor veremos adiante – a maior parte dos fundamentos expostos pela embargante se presta a mera rediscussão de cada um dos pontos que lhe foram desfavoráveis no julgamento, o que não se coaduna com a finalidade de tão importante ferramenta.

A começar pela aventada mácula decorrente da ausência de intimação das partes acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito e, via reflexa, violação ao direito de ser requerida a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do perito, verifico ter havido expressa manifestação sobre o ponto no voto condutor de minha lavra, o que infirma a alegação de que o acórdão teria sido omisso neste particular,
in litteris
:

“(...) não identifico a mácula apontada pela apelante, ao sustentar a necessidade de ser reaberta a fase instrutória, na medida em que o juiz não teria oportunizado sua manifestação acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito (fls. 492/498), os quais foram solicitados na forma do § 3º do art. 477 do CPC/2015, ao somente determinar a intimação das partes para apresentarem suas alegações finais e, na sequência, ser proferida sentença. Alega a apelante, ainda, que a sentença foi proferida ‘sem antes obter dos trabalhos periciais os necessários esclarecimentos a respeito da divergência entre os critérios utilizados para quantificação da justa indenização’ (fl. 552).

Acerca do momento em que prolatada a sentença, é cediço que não compete à parte avaliar se foram ou não obtidos os esclarecimentos necessários a partir da prova pericial, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual ‘o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código...’.

Dessa forma, se o juiz se sentir apto a decidir, por ter em mãos elementos suficientes para formar seu convencimento, descabe falar em cerceamento de defesa por não ter a instrução probatória sido prolongada.

De igual forma, não se justifica a nulificação da sentença a fim de que a fase instrutória seja reaberta, pelo fato de a sentença ter sido proferida após as alegações finais, sem oportunizar-lhe a manifestação acerca dos esclarecimentos adicionais prestados pelo perito, e assim compreendo porque nas próprias alegações finais tivera a oportunidade de fazê-lo (fls. 506/510), mas optou por insistir na fase de que houve o “encerramento precoce da instrução”, não obstante, repito, caiba exclusivamente ao juiz decidir pela suficiência ou não do arcabouço probatório produzido.

Rejeito
, com tais fundamentos, a tese recursal em prol da anulação da sentença e, ato contínuo, adentro ao mérito recursal que versa, em linhas gerais, sobre a irresignação da apelante por ter o Juízo de 1º grau acolhido as conclusões alcançadas pelo perito – em especial, o justo valor a título de indenização – para tanto arguindo a existência de vícios no laudo técnico.”

(cf. Id 5060680, p. 3/4)

No que se refere à
justa indenização
, descabe falar em omissão do julgado por ter a matéria sido devidamente enfrentada, conforme se depreende dos trechos adiante, também extraídos do voto condutor:

“(...) No cálculo do valor da indenização, consignou o ilustre perito a seguinte fórmula, com o arredondamento para menor do resultado:

Vis = (
27.724,00
x R$ 14,201m2) x 0,63 = R$ 248.018,90

Com efeito, conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

De modo geral, o objeto da perícia foi devidamente satisfeito, os quesitos formulados pelas partes foram devidamente respondidos, daí porque considero inexistir empecilho para que o laudo técnico seja adotado integralmente como razões de decidir no que se refere ao valor da justa indenização, com a dispensa das outras provas produzidas, inclusive, dos laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes (...)”

(cf. Id 5060680, p. 5)

O voto condutor também tratou especificamente do ponto atinente aos juros devidos, o que torna desacertada a tese recursal de que padeceria de omissão a ser sanada pela via dos
embargos de declaração
:

“(...) impugna a apelante os juros moratórios aplicados na sentença no mesmo percentual incidente sobre a caderneta de poupança, por ter sido inobservado o disposto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, que prevê sua aplicação em 6% ao ano:

Art. 15-B
. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e
somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano
, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Em relação ao ponto recorrido, assim constou da sentença: ‘Somente se o pagamento não for feito no prazo legal e a partir do fim do prazo para pagamento, incidirão como juros moratórios o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondente a: 0,5% a.m., caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, até o efetivo depósito da quantia em juízo’ (fl. 521).

A meu ver, a apelante confunde duas situações diversas nas quais a sentença determinou a incidência de juros moratórios. Explico.

No tocante aos juros moratórios a incidirem
sobre o valor da indenização
, da sentença constou que deve o montante ser acrescido de “juros legais”, com isso fazendo remissão, salvo melhor juízo, à redação do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, acima transcrito.

Por sua vez, os juros moratórios incidentes ‘no mesmo percentual incidente sobre a caderneta de poupança’, conforme trecho da sentença acima transcrito, deverão incidir no caso de o pagamento não ser realizado no prazo legal, isto é, se a concessionária autora inobservar o prazo previsto para adimplemento da indenização devida à requerida, não se confundindo, portanto, com os ‘juros legais’ de que trata o art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 (...)”

(cf. Id 5060680, p. 6)

Se equivocados tais entendimentos, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em
erro de julgamento
, o que descortina que estes embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de
error in judicando
, e não, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Entretanto, tem razão a embargante ao aduzir a existência de mácula no que se refere ao arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais
, haja vista que a verba foi fixada em seu patamar máximo no Juízo de 1º grau, qual seja, de 5% da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e a fixada judicialmente.

Isso porque, o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, repito, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente (Tema Repetitivo 184/STJ), de modo que, tendo o juiz sentenciante fixado a verba honorária em seu percentual máximo (5%), descaberia a sua majoração pelo tribunal, tal qual inadvertidamente determinado no voto condutor.

Ante o exposto,
conheço dos

embargos de declaração

e dou-lhes parcial provimento
para, atribuindo-lhes excepcional efeito infringente, afastar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, com isso mantendo o seu arbitramento conforme estabelecido na sentença.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.